Tribunal: TJPA
Processo: 0006812-91.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006812-91.2019.8.14.0401

APELANTE: CARLOS LUCENILDO GUIMARAES CONDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento placitado no sentido de que “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 19/05/2020).

2. Na espécie, restando demonstradas a autoria e a materialidade do crime encartado no art. 129, §9º, do CP, pelo depoimento seguro e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios, a condenação é medida que se impõe, não merecendo acolhimento a tese de absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
por insuficiência de provas.

DOSIMETRIA PENAL. NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO E DO
QUANTUM
DE AUMENTO FIXADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE.

3. A Corte Especial tem firmado entendimento no sentido de que a “individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada” (HC n. 498.586/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/02/2020).

4. Na espécie, diversamente do alegado pela defesa, a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante irrompe do acervo probatório reunido nos autos, demonstrando que o desentendimento do casal derivou da recusa em aceitar o término do relacionamento, razão pela qual a afirmação de que o fato decorreu de um motivo banal é fundamento idôneo para avaliar desfavoravelmente os motivos do crime.

5. Outrossim, a negativação de apenas uma circunstância judicial é suficiente para afastar a pena-base do patamar mínimo, diante do entendimento sumulado de que “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23 do TJPA).

PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS PARA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS PELA VIOLÊNCIA SOFRIDA PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. QUANTUM A SER FIXADO DE ACORDO COM O PRUDENTE ARBÍTRIO DO JULGADOR. ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO DO RESP N. 1643051/MS (TEMA 983).

6. Segundo dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

7. O Colendo STJ, por ocasião do julgamento de REsp n. 1643051/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

8. Nessa linha de intelecção, a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o
quantum
ser fixado pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

9. Na espécie, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização a título de danos morais formulado pelo Ministério Público na denúncia, sendo que o valor foi arbitrado pelo juízo de primeiro grau segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, segundo o prudente arbítrio do julgador, razão pela qual não há que se falar em improcedência ou redução do
quantum
fixado na sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão realizada no plenário virtual de 12/06/2023 a 19/06/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de junho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
CARLOS LUCENILDO GUIMARÃES CONDE,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Belém,
que condenou o réu à pena de
05 (cinco) meses de detenção,
a ser cumprida em
regime aberto,
e pagamento de

R$ 500,00

(quinhentos reais) à título de indenização por danos morais em favor da vítima, pela prática do crime encartado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
(lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica contra a mulher).

Narra a
denúncia
que a vítima Waléria Cristina Mota de Souza convive em união estável com o denunciado e tem um filho de sete meses de idade. Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na exordial acusatória que no dia 07/01/2019, por volta das 9h, a vítima foi agredida com vários socos pelo corpo e puxões de cabelo, sendo que, no mesmo dia, por volta de 21h, foi novamente agredida pelo acusado. Em sequência, no dia 08/01/2018, por volta das 17h, o denunciado foi buscá-la em seu local de trabalho e no trajeto discutiram, ocasião em que este estacionou o veículo ao lado do shopping Grão Pará e iniciou nova agressão à vítima com empurrões e socos pelo corpo. A ofendida conseguiu sair correndo do veículo, enquanto o denunciado saiu do local levando o filho do casal. No dia seguinte, a vítima foi pegar o filho que estava com o pai, porém este recusou entregar a criança e proferiu várias ameaças, ocasião em que procurou a autoridade policial para as providências legais. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no
art. 129, §9ª c/c art. 147,
caput
, do CP,
pleiteando pela fixação de verba indenizatório à vítima, com fulcro no art. 387, IV, do CPP. (ID 6583227, cf.
https://bit.ly/41aPmJb
).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória pelo juízo singular (ID 6583258, cf.
https://bit.ly/42qX5Em
).

Em razões recursais, o apelante requer:
i) a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação,
sob o argumento de que a sentença fundamentou-se exclusivamente na palavra da vítima, militando em seu favor o princípio do
in dubio pro reo;
ii)

a fixação da pena-base no mínimo legal,
em virtude da ausência de motivação idônea para a negativação da circunstância judicial referente aos motivos do crime;
i
ii)

a improcedência do pedido de indenização por danos morais ou a redução do valor fixado para quantia não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais),
por ausência de elementos concretos mínimos para quantificar eventual condenação patrimonial em razão da hipossuficiência do apelante. (ID 6583260, cf.
https://bit.ly/420pTDE
e ID 6583232, cf.
https://bit.ly/44xs8jI
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso (ID 6583262, cf.
https://bit.ly/3nsmnms
).

Nesta
Superior Instância
,

a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com manutenção da sentença apelada (ID 7134458).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae
.

Ultrapassada tal questão, verifico que a pretensão recursal ora deduzida objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de
lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica contra a mulher capitulado no artigo 129, §9º, do Código Penal
.

A esse propósito, ressalto que o §9º do art. 129 do Código Penal tipifica a conduta daquele que ofende a integridade corporal ou a saúde de ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Conforme autorizada doutrina, o crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica objetiva, “além de assegurar a tranquilidade no âmbito familiar, combater com maior rigor a violência doméstica ou familiar contra a mulher, protegendo-a de agressões atrozes, covardes, silenciosas” (MASSON, Cleber.
Direito Penal
: parte especial. 15ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2022, p. 122), comumente praticadas longe dos olhos de terceiros.

Nessa linha, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas
ou nos crimes contra a dignidade sexual,
as declarações da
vítima
- como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -
gozam de destacado valor probatório
, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.441.535/ES
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 05/06/2019, cf.
https://bit.ly/3Uk6dGD
).

Erigidas tais premissas, verifica-se que o apelante em razões recursais pleiteia a reforma da sentença condenatória com base nas seguintes linhas argumentativas:
i) absolvição por não existir prova suficiente para a condenação,
sob o argumento de que a sentença fundamentou-se exclusivamente na palavra da vítima, militando em seu favor o princípio do
in dubio pro reo;
ii)

fixação da pena-base no mínimo legal,
em virtude da ausência de motivação idônea para a negativação da circunstância judicial referente aos motivos do crime;
i
ii)

improcedência do pedido de indenização por danos morais ou a redução do valor fixado para quantia não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais),
por ausência de elementos concretos mínimos para quantificar eventual condenação patrimonial em razão da hipossuficiência do apelante.

Bem delimitadas as teses vertidas no apelo, passo a examiná-las conforme exposto a seguir.

I.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
INVIABILIDADE.

A tese de absolvição por insuficiência de provas não merece acolhida, pois ao contrário do afirmado em razões recursais, existem nos autos elementos suficientes comprobatórios da materialidade e autoria delitiva capazes de embasar o decreto condenatório.

A esse respeito, sem maiores disceptações, verifica-se que a
materialidade
delitiva restou provada pelo
laudo pericial de lesão corporal n. 2018.01.000491-TRA,
o qual atestou a agressão física sofrida pela vítima WALÉRIA CRISTINA MOTA DE SOUZA, sendo a prova técnica conclusiva em demonstrar que a ofendida apresentava
“equimoses arroxeadas na linha axilar posterior esquerda, deltoideanas, face posterior do antebraço esquerdo, terços proximal e médio”
, com
“presença de escoriações e hematomas nos braços por agressão”
(ID 6583225, cf.
https://bit.ly/3HGxe3f
, págs. 17/18).

Outrossim, a
autoria delitiva
restou demonstrada por meio da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a palavra da vítima, afigurando-se suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime imputado na exordial acusatória. A esse propósito, consigne-se que a vítima
WALÉRIA CRISTINA MOTA DE SOUZA
narrou os fatos de forma segura e detalhada, clarificando as circunstâncias da ocorrência do crime em juízo:

“Que, as agressões começaram desde a véspera do natal, que possuía filhos de outro relacionamento, e um com o denunciado, que na véspera do natal avisou que iria passar o natal com a família em Capanema, Cidade Natal, com a família e que levaria os filhos; que o réu disse que não levaria o filho do casal, e neste momento começaram a discutir e a puxar o filho pelo braço, cada um para o seu lado (ID 6583234); que em decorrência da briga, passaram o natal em Belém; que no dia 07 de janeiro começaram as agressões mais violentas (ID 6583235); que depois teve coragem de fazer as denúncias de violência; que foi buscá-la no trabalho, que ela relatou que não queria mais continuar o relacionamento; que ele ainda tentou usar o filho como uma forma de resolver a relação, mas que ela manteve a palavra de término e que poderia haver a guarda compartilhada do menor, que neste momento parou o carro e começou a agredi-la, que conseguiu sair do carro (ID 6583236); que já tinha sofrido agressões anteriores; que os filhos sempre presenciavam as agressões verbais e físicas; que possui a medida protetiva (ID 6583239); que as agressões começaram porque o réu estava insatisfeito com a relação em razão da pouca intimidade do casal (ID 6583240); que no dia das agressões sofridas no carro levou socos e puxões quando queria sair do carro (ID 6583242).

Nesse contexto, a despeito do alegado pela defesa, conclui-se que
as afirmações da vítima são firmes e coerentes com os demais elementos do contexto probatório
, sendo certo que, consoante entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas”
(
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/05/2020, cf.
https://bit.ly/3UBCqZY
). No mesmo sentido:
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, cf.
https://bit.ly/40IPboy
.

Na mesma linha de intelecção, esta e. Corte de Justiça tem se manifestado sentido de que
“quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito [...]
,
não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal”
(Apelação Criminal n. 0025874-30.2013.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 15/09/2021, cf.
https://bit.ly/3WWDBFJ
).

Por fim, no tocante ao pedido de absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, o E. TJPA igualmente compreende que “
não há que se falar em insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, vez que o depoimento da vítima se harmoniza com os demais elementos de prova constantes nos autos, Laudo pericial e depoimento testemunhal
” (TJPA,
Apelação Criminal n. 0003504-47.2019.8.14.0401
, Rel. Desa. Maria Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, J. 24/01/2022, PJe: 17/02/2022), hipótese retratada nos autos, vez que as declarações da vítima estão em harmonia com as lesões apontadas no laudo pericial.

Em vista disso, os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

II. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 23 DO TJPA. NÃO ACOLHIMENTO.

Afastado o pleito absolutório, verifico que a defesa postula pela reforma do cálculo dosimétrico, com a consequente
fixação da pena-base no mínimo legal,
sob o fundamento de que
a circunstância judicial referente aos motivos do crime foi valorada de forma inidônea
.

Em análise à parte dispositiva da sentença, observo que o juízo
a quo
reconheceu como desfavorável apenas a circunstância judicial dos motivos do crime, sob o fundamento de que
“cometeu o delito por não aceitar a tentativa de término do relacionamento e outros motivos banais
” (ID 6583258, cf.
https://bit.ly/42qX5Em
).

Nesse contexto, afigura-se escorreita a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante, diante da existência de elementos probatórios indicativos de que o desentendimento entre o casal ocorreu por motivo banal, em razão da recusa em aceitar o fim do relacionamento, sendo certo que, na linha da jurisprudência pátria,
“a afirmação de que o fato decorreu de uma discussão banal
[...]
é fundamento idôneo para avaliar desfavoravelmente os motivos do crime
” (TJDFT, Apelação Criminal n. 20130111762233, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/3/2015, publicado no DJE: 18/3/2015, cf.
https://bit.ly/3AL6Ykb
).

À propósito, convém ressair que o STJ tem sedimentado entendimento no sentido de que
“a

individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto
, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena”
(STJ,
HC n. 498.586/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14/02/2020, cf.
https://bit.ly/3NO6ShG
).

Em complemento, consigne-se que o E. TJPA tem entendimento sumulado de que
“a
aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
(Súmula n. 23), hipótese retratada nos autos.

Neste espeque, impõe-se a manutenção da valoração da circunstância judicial e do
quantum
de aumento fixado pelo juízo sentenciante, por ausência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a reforma do julgado sob esse prisma.

III. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE.

Por derradeiro, pleiteia o apelante a improcedência do pedido de condenação em danos morais ou a redução do valor arbitrado em sentença, sob o argumento de ausência de elementos concretos mínimos para quantificar eventual condenação patrimonial em razão da hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

A esse respeito, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de REsp n. 1643051/MS (Tema 983), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

No referido precedente, de caráter vinculante, a Corte Especial firmou entendimento no sentido da desnecessidade de provar o dano moral sofrido pela vítima,
“porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados”,
complementando que a aferição do valor à título de indenização independe de instrução probatória, pois a fixação deve ser feita consoante prudente arbítrio do juízo. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica
. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6.
No âmbito da reparação dos danos morais
- visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -,
a Lei Maria da Penha,
complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada,
passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada”
(REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 08/03/2018)
.

Nessa linha de intelecção, não subsiste a tese defensiva de ausência de produção de prova para fins de aferição do valor devido à título de indenização de acordo com a capacidade econômica do apelante. Isso porque, no âmbito da reparação dos danos morais, o julgador pode decidir sobre a quantia a ser fixada de acordo com seu prudente arbítrio.

Na espécie, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização à título de danos morais formulado pelo Ministério Público na denúncia, tendo o conjunto probatório constante dos autos demonstrado que a vítima sofreu lesão corporal qualificada por violência doméstica praticada pelo apelante, o que implica na ocorrência de dano moral
in re ipsa,
como acertadamente decidiu o juízo
a quo.

Outrossim, quanto ao montante indenizatório, considero que foi arbitrado observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, segundo o prudente arbítrio do julgador, razão pela qual se confirma o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), à título de indenização por danos morais em favor da vítima.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida por seus jurídicos e legais fundamentos.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 23/06/2023